Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-35.2019.8.11.0102
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000633-35.2019.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), VALDECIR BOENIG - CPF: 811.667.969-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ERRO NA LEITURA QUE OCASIONOU COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – PAGAMENTO DAS FATURAS PELO CONSUMIDOR – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ERRO NA LEITURA RECONHECIDO PELA CONCESSIONÁRIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – ABATIMENTO DO VALOR PAGO NAS PRÓXIMAS FATURAS – MERA COBRANÇA SEM CONSEQUÊNCIAS – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO E DE CORTE DO SERVIÇO – SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTE –IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se o caso de mera cobrança indevida, que fora paga sem maiores consequências, ou seja, sem violação a direito da personalidade, já que não houve corte do serviço e não houve inscrição, tendo havido solução administrativa para o impasse, inexiste falha na prestação do serviço.

Ante ao reconhecimento do erro na leitura pela concessionária de energia elétrica, com a compensação dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, visando solucionar o problema administrativamente, não há se falar nem em restituição, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a restituição da quantia de R$

727,01, ao argumento de que ocorreu cobrança indevida, julgando improcedente o dano moral, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil de 2015,
JULGO

PARCIALMENTE

PROCEDENTE
desta reclamação e CONDENO a reclamada a restituir a reclamante a quantia de R$
727,01 (setecentos e vinte e sete reais e um centavos), com correção pelo INPC e Juros de 1% ao Mês, ambos a partir do desembolso.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.o, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que ao receber a reclamação do autor, sobre os valores cobrados em suas contas, a concessionária averiguou por meio de uma inspeção que houve um erro na leitura, o que a levou a proceder com o seu devido ajuste, bem como com a devolução da diferença, em forma de desconto nas faturas seguintes.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser provido, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que o caso trata de hipótese de mera cobrança indevida, que fora paga sem maiores consequências, ou seja, sem violação a direito da personalidade, já que não houve corte do serviço e não houve inscrição, tendo havido solução administrativa para o impasse.

Apesar do magistrado
a quo
ter fundamentado que não ficou devidamente comprovado
que a concessionária procedeu com a devolução do valor descontado indevidamente, vejo que razão não lhe assiste.

Em contestação, a parte promovida reconheceu que houve erro de leitura na unidade consumidora do promovente, de modo que após a reclamação administrativa, procedeu com a devolução da quantia de
R$ 722,97 (setecentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos) em forma de desconto nas faturas seguintes.

Para comprovar suas alegações, juntou faturas e o histórico de contas, demonstrando que já não ocorreram cobranças nas faturas dos meses de setembro/2019 e outubro/2019, as quais foram enviadas ao consumidor zeradas.

Com efeito, tendo havido a devida compensação dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, visando solucionar o problema administrativamente, não há se falar nem em restituição.

Diante do mero pagamento de valor cobrado indevidamente, com solução administrativa do impasse, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021